Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023149-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSO GOMES VIANA - CPF: 722.992.151-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
.
PROGRESSÃO DE REGIME. DUPLA CONSIDERAÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão
proferida pelo juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena. O agravante, condenado por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06), cumpre pena unificada de 16 anos e 11 meses de reclusão. O pedido visa

ao reconhecimento de 1 ano, 6 meses e 10 dias de prisão provisória (de 29/11/2009 a 08/06/2011) como tempo de pena cumprida em regime fechado, a ser computado para fins de progressão de regime. O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que o referido período já havia sido considerado na detração penal aplicada no cálculo de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o período de 1 ano, 6 meses e 10 dias de prisão provisória foi
ou não
corretamente computado

como tempo de pena cumprida em regime fechado para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena imposta, sendo computado como tempo efetivamente cumprido durante a execução penal.

O juízo de origem registrou corretamente o período de prisão provisória no sistema SEEU e elaborou cálculo de pena que incluiu esse tempo.

A pretensão do agravante implicaria
em
dupla consideração do mesmo período de prisão
,
o que configura vedada duplicidade de benefício, contrariando o princípio da legalidade estrita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso veda a dupla detração penal, reconhecendo que o tempo de prisão provisória já detraído não pode ser novamente utilizado para contagem da fração necessária à progressão de regime.

Os registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstram que todo o lapso de prisão provisória indicado pela defesa já foi lançado como pena cumprida, inviabilizando novo aproveitamento para fins de progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de prisão provisória já computado
para fins de
detração penal não pode ser novamente considerado para
efeito
de progressão de regime.

A duplicidade de contagem violaria o princípio da legalidade estrita e o equilíbrio da execução penal, resultando em benefício não previsto em lei ao condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 112; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp no 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023,
DJe
29/05/2023.

TJMT, N.U 1005975-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 3a Câmara Criminal, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025.

TJMT, N.U 1013692-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 14/06/2025, DJE 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Vilso
Gomes Viana
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT
, que
,
nos autos do Processo de Execução Penal no 0001491-69.2019.8.11.0042
, indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena
. O agravante cumpre pena total unificada de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, resultante de duas condenações
.

Em suas razões recursais (seq. 264.1), o agravante reitera que o período de 1 ano, 6 meses e 10 dias de prisão provisória não foi corretamente computado como tempo de pena cumprida em regime fechado para fins de progressão de regime, o que estaria causando prejuízo ao apenado no que tange aos requisitos objetivos para progressão
de regime
. Sustenta que o cálculo atual considera apenas parte do período de custódia cautelar, gerando dupla penalização no regime fechado (bis in idem).

Em contrarrazões (seq. 274.1), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, demonstrando detalhadamente que o período de prisão provisória foi devidamente computado no cálculo de pena, conforme se verificava nos incidentes no 25527716 e no 25527744, bem como no Relatório de Situação Processual Executória. Argumenta que a pretensão defensiva busca conferir duplo benefício ao executado, pois o período de prisão provisória já foi computado como pena cumprida.

Em juízo de retratação (seq. 280.1), a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada, afirmando que concordar com o pedido defensivo seria considerar duplamente o tempo como pena cumprida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
V
ilso
G
omes
V
iana
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT
,
que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena.
O agravante cumpre pena total unificada de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, resultante de duas condenações.

Ação Penal no 0024934-20.2017.8.11.0042 (9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT): condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão;

Ação Penal no 0002404-57.2010.8.13.0027 (3a Vara Criminal da Comarca de Betim/MG): condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06), com pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

O histórico processual do agravante registra:

Prisão em flagrante em 29/11/2009, permanecendo custodiado até 08/06/2011 (1 ano, 6 meses e 10 dias);

Nova prisão em 16/06/2017, com progressão ao regime semiaberto em 03/04/2020;

Progressão ao regime aberto em 30/03/2022;

Concessão de livramento condicional em 02/08/2022;

Prisão definitiva em 11/10/2024, referente à condenação da Comarca de Betim/MG.

A controvérsia cinge-se em averiguar se o período de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão provisória, compreendido entre 29/11/2009 e 08/06/2011, foi corretamente computado como tempo de pena cumprida em regime fechado para fins de progressão de regime.

Após detida análise dos autos,
entendo que o recurso deve ser
desprovi
do
, consoante passo a
fundamentar
.

O art. 42 do Código Penal estabelece que
computam-se
, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.
Trata-se do instituto da detração penal, que visa evitar o
bis in idem
no cumprimento da reprimenda, assegurando que o tempo de prisão provisória seja c
onsiderado no momento da execução da pena definitiva.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau determinou o lançamento
das datas
correspondentes aos
períodos

de
prisão em flagrante (29/11/2009) e soltura (08/06/2011) na aba "Eventos" do sistema SEEU, conforme certificado
à seq
uência

250.1, e elaborou novo cálculo de pena, incluindo o período de prisão provisória como tempo de pena efetivamente cumprida.

Conforme se observ
a do cálculo de pena juntado
à sequência
249.1, o referido período de prisão provisória foi corretamente incluído, resultando em pena total de 16 anos e 11 meses, dos quais 9 anos, 4 meses e 28 dias já foram cump
ridos, restando uma pena remanescente de 7 anos, 6 meses e 2 dias.

Verifica-se, assim, que o tempo de prisão provisória foi devidamente considerado no cálculo da pena, juntamente com os demais períodos de cumprimento, totalizando mais de 9 anos de pena executada, conforme registrado na aba “Situação Executória” do sistema SEEU.

De forma específica, o Ministério Público demonstrou que o cálculo abrange os seguintes períodos: 4 anos e 1 mês de comparecimentos; 1 ano, 6 meses, 1 semana e 1 dia relativos ao primeiro período de detração; 2 anos, 11 meses e 15 dias correspondentes ao segundo período de detração; e 8 meses e 6 dias de reclusão referente ao encarceramento atual. A soma desses intervalos ultrapassa 9 anos de pena cumprida, exatamente como registrado no sistema.

A pretensão do agravante, ao requerer que o período de prisão provisória seja novamente considerado para fins de progressão de regime, configura, na verdade, uma tentativa de obter duplo benefício, o que não encontra amparo legal e viola o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.
6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 29/5/2023.)
.

Comungando do mesmo entendimento jurisprudencial, este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que o tempo de prisão provisória, uma vez computado na detração, não pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, sob pena de se conferir benefício indevido ao apenado.

Confira m -se o s seguinte s julgado s
:

(...) 5. A detração penal é instituto que permite o desconto do tempo de prisão provisória ou administrativa do total da pena imposta, conforme art. 42 do Código Penal.

6.
O tempo já detraído da pena total não pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, sob pena de indevida duplicidade de benefício.

7. A pretensão de nova incidência da detração sobre as frações de progressão, não encontra respaldo legal e compromete o princípio da isonomia na execução penal.

8. O cálculo da pena já contemplou a detração penal e a nova data-base reconhecida judicialmente, não havendo prejuízo demonstrado pela manutenção do incidente n. 20213192.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
1004811-32.2025.8.11.0000.

(N.U 1005975-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.

(...) 4. O acórdão impugnado foi claro ao afirmar que o período de prisão provisória já foi computado no cálculo da pena unificada, conforme o art. 42 do Código Penal.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais veda o duplo aproveitamento do mesmo tempo de prisão provisória, pois isso implicaria em indevido benefício ao apenado. (...)
1. O tempo de prisão provisória já computado na detração penal não pode ser novamente utilizado para fins de progressão de regime.

2. A duplicidade na aplicação da detração penal viola a legalidade estrita e os princípios da execução penal. (N.U 1013692-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).

Ademais, é importante ressaltar que a situação executória do agravante não é linear.
Conforme se extrai do sistema SEEU, o
sentenciado iniciou o cumprimento da pena em regime fechado, obteve progressão ao regime semiaberto, posteriormente ao regime aberto, e foi beneficiado com livramento condicional. Contudo, em razão da condenação definitiva nos autos da Ação Penal no 0002404-57.2010.8.13.0027, foi novamente preso em 11/10/2024, estabelecendo-se novo marco temporal para a contagem da fração exigida para progressão de regime.

A alteração fático-jurídica verificada no curso da execução, consubstanciada na unificação das penas e na subsequente regressão de regime, inviabiliza a aplicação da lógica própria dos casos em que a execução penal se inicia de forma originária, como pretende o agravante. No caso concreto, o cálculo de pena elaborado pelo Juízo da 3a Vara de Execuções Penais de Mirassol D’Oeste considerou corretamente todos os períodos de prisão cumpridos pelo sentenciado, inclusive o lapso de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão cautelar, computado como pena efetivamente cumprida, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

A documentação constante dos autos, especialmente o relatório de pena juntado, evidencia que o referido período já foi detraído do total da pena privativa de liberdade, não subsistindo omissão ou erro material a ser corrigido. O pedido recursal, ao pretender a aplicação desse mesmo período detraído também sobre a fração exigida para a progressão de regime, revela pretensão de duplo cômputo, o que não encontra respaldo legal, por representar manifesta duplicidade de contagem de tempo em benefício do apenado.

Ressalte-se que a execução penal é orientada pelo princípio da legalidade estrita, e não comporta interpretações ampliativas que resultem em concessões não previstas em lei. Ademais, o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, exige que a marcha executória observe as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente atendido pelo Juízo a quo ao fixar os novos marcos legais a partir da regressão de regime.

Dessa forma, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade ou da individualização da pena, uma vez que a decisão agravada está adequadamente fundamentada nas circunstâncias específicas dos autos, com base em cálculo de pena que reflete com exatidão o histórico prisional do sentenciado, os períodos de cumprimento efetivo e os benefícios concedidos e revogados ao longo da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Vilso
Gomes Viana
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025